Tribunal: TJDFT
Processo: 0707994-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. Caso em exame
1.Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. A parte embargante alega erro material, omissão e contradição no acórdão embargado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve erro material, omissão e contradição no acórdão embargado, conforme alegado pela parte embargante.
III. Razões de decidir
3. Constatou-se erro de contradição no acórdão embargado, ao afirmar inexistir vínculo das partes com Brasília/DF, quando, a partir dos elementos carreados para os autos, verifica-se que a parte embargante possui sede justamente nesta circunscrição.
4. Verificou-se omissão, pois não foi enfrentado o argumento de que a cláusula de eleição de foro coincide com a sede da credora e com o local da celebração do contrato, circunstância que afasta a pecha de escolha aleatória de foro e que encontraria respaldo no art. 63, §1o, do CPC.
5. Procede a alegação de contradição, uma vez que o voto declarou inexistir qualquer vínculo com Brasília, mas, ao mesmo tempo, reconheceu que o contrato foi firmado fora do Distrito Federal, sem esclarecer o efetivo local de cumprimento da obrigação, o que compromete a lógica da decisão.
IV. Dispositivo e tese
6. Pedido procedente. Embargos de declaração conhecidos e providos com efeitos modificativos.
Tese de julgamento: "Figurando a sede da empresa em Brasília/DF, existindo cláusula de eleição de foro indicando a mesma base territorial e coincidente com o local da celebração do contrato, afasta-se a pecha de escolha aleatória de foro e reconhece-se a validade da cláusula de eleição para a resolução dos litígios envolvendo o cumprimento da cédula bancária."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I e II; CPC, art. 63, § 1o. Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada.